Tribunal: STF
Processo: ARE 1407370
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-14), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA



    (…)



    9. REJEITADA A PRELIMINAR e NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO” (eDOC 25, p. 4; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 31, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-30), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 1-30).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu o REsp e negou seguimento ao RE (eDOC 41, p. 1-11). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 46, p. 1-18) e do AREsp (eDOC 47, p. 1-17).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.208.999/RJ (eDOC 56, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 59, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 190.356/RJ (certidão; eDOC 59, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente